Tribunal: STJ
Processo: 4004346-50.2014.8.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2015685 - AM (2022/0227524-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: MARCOS SANTOS MACIEL
ADVOGADOS
: PABLO DA SILVA NEGREIROS - AM004227
LEONARDO GUIMARÃES BRITO - AM004096
RECORRIDO
: PATRI QUATRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO
: INCORPY INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - SUCESSOR
ADVOGADOS
: HÉLIO JUSTINO VIEIRA JUNIOR - SP222892
PAULO HENRIQUE TAVARES - SP262735
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 284/STF.
SÚMULA No 211/STJ.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando as razões do recurso especial deixam de indicar qual dispositivo legal
teria sido violado ou de especificar de que forma os dispositivos legais
mencionados teriam sido contrariados e interpretados de forma divergente
pelo acórdão recorrido. Aplicação da Súmula no 284/STF.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
11/11/2025
17/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52424668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:43:16
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: fe2941cd-a172-44f8-a3d4-137b9aaffc1a

RECURSO ESPECIAL No 2015685 - AM (2022/0227524-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: MARCOS SANTOS MACIEL
ADVOGADOS
: PABLO DA SILVA NEGREIROS - AM004227

LEONARDO GUIMARÃES BRITO - AM004096
RECORRIDO
: PATRI QUATRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO
: INCORPY INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - SUCESSOR
ADVOGADOS
: HÉLIO JUSTINO VIEIRA JUNIOR - SP222892

PAULO HENRIQUE TAVARES - SP262735
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 284/STF.
SÚMULA No 211/STJ.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando as razões do recurso especial deixam de indicar qual dispositivo legal
teria sido violado ou de especificar de que forma os dispositivos legais
mencionados teriam sido contrariados e interpretados de forma divergente
pelo acórdão recorrido. Aplicação da Súmula no 284/STF.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MARCOS SANTOS MACIEL,
fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:

"AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MERA IRRESIGNAÇÃO
COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEIXOU DE CONHECER OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ANTERIORMENTE
INTERPOSTO
POR
INOBSERVÂNCIA DA REGRA DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O Agravo Interno é recurso que vista combater Decisão Monocrática
proferida pelo Relator.
2. À míngua de elementos hábeis a infirmar as razões que fundamentaram a
decisão monocrática objeto do Agravo Interno, sua manutenção é medida que
se impõe.
3. Agravo conhecido e não provido" (e-STJ fl. 709).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
O recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial, violação dos artigos
141, 337, VI, § 3o, 492, 507 e 537 do Código de Processo Civil, 475-J do Código de
Processo Civil de 1973, 6°, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, com os
seguintes fundamentos:
Documento eletrônico VDA51616975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:37
Código de Controle do Documento: 5653a5d5-f63f-45ba-a478-e9060360f054

Defende a nulidade dos julgados exarados em embargos de declaração por
deficiência na prestação jurisdicional.
Pretende o reconhecimento da existência de litispendência, preclusão
consumativa e coisa julgada dos temas abordados no agravo de instrumento que deu
origem ao apelo extremo, bem como de decisão fora do pedido.
Sustenta o trânsito em julgado da sentença e a consequente impossibilidade
de discussão da condenação, inclusive em relação à multa cominatória e aos honorários
de sucumbência no cumprimento de sentença, a validade da citação da requerida, a
caracterização da revelia e o cabimento da multa em cumprimento de sentença.
Com as contrarrazões, o recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
De início, observa-se que a deficiência na fundamentação recursal restou
evidenciada, visto que o recorrente não indicou especificamente quais os artigos de lei
federal teriam sido contrariados ou não especificou de que forma os dispositivos legais
mencionados teriam sido contrariados e interpretados de forma divergente pelo Tribunal
de origem, inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos.
Assim, incide por analogia a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
PENSIONAMENTO
SÚMULA No 284/STF.
MENSAL. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA. TABELA DO IBGE OU
FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO.
1. Caracteriza-se a deficiência da fundamentação recursal quando o
recurso especial não indica de modo preciso os dispositivos legais
.
violados, a atrair o óbice da Súmula no 284/STF
2. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a obrigação de
pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de
ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso
atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro
prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o
falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes.
"
3. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no
Rel.
AREsp 2.177.357/GO,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
-
25/4/2024
grifou-se).

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA.
DECISÃO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL
VIOLADO.

RESPONSABILIDADE
CIVIL
POR

SÚMULA
284/STF.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HABITE-SE TOTAL E EDIFICAÇÃO DE
MEZANINO. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO
CC). NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO OCASIONADO POR EXIGÊNCIA DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51616975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:37
Código de Controle do Documento: 5653a5d5-f63f-45ba-a478-e9060360f054

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
na
CPC/2015,
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão
que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável,
como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2.
É inadmissível o recurso especial, por deficiência na
fundamentação, com a incidência da
quando
Súmula 284/STF,
ausente a indicação do dispositivo de lei eventualmente violado ou,
ainda, quando há a indicação de dispositivo legal tido por violado,
todavia sem normatividade ou sem a demonstração de como se
.
consubstancia a alegada ofensa
3. O fortuito interno, fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da
realização do serviço ou da fabricação do produto e relacionado à atividade
empresarial desenvolvida e seus inerentes riscos, como é o caso de óbice
criado por exigência da Administração Pública para a liberação do Habite-se,
não exclui a responsabilidade do fornecedor. Precedentes.
4. Os juros moratórios, nos casos de responsabilidade contratual, fluem a
partir da data de citação. Precedente da Corte Especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe
AREsp 1.528.474/DF,
- grifou-se).
17/5/2024

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL. RAZÕES RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULA 284/STF.
AUXÍLIO-MORADIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
ALEGAÇÃO
SÚMULA 283/STF.
DE QUEBRA DE ISONOMIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO
CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Recurso Especial deve conter, de forma clara e objetiva, os motivos
pelos quais o recorrente visa reformar o decisum e a demonstração da
maneira como este teria malferido a legislação federal. Com efeito, a
mera citação de dispositivos legais invocados de forma genérica e
esparsa não supre tal exigência. Aplica-se, por analogia, a
Súmula 284/STF .
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dirimir a controvérsia, concluiu
que o insurgente não preenche os requisitos para a concessão/manutenção de
auxílio-moradia, haja vista a vedação expressa do
-B, VIII, da
art. 60
Lei 8.112/1990.
3. Por outro lado, o recorrente não impugnou suficientemente a fundamentação
acima destacada - que é apta, por si só, a manter o acórdão recorrido.
Portanto, aplica-se à espécie, por analogia, o disposto na Súmula 283/STF.
4. Ademais, não cabe a esta Corte Superior, na via especial, analisar a
alegação de que houve quebra de isonomia entre servidores na mesma
condição (fl. 796, e-STJ) devido à sua natureza eminentemente constitucional.
"
5. Agravo Interno não provido
(AgInt no
Rel. Ministro
REsp 2.107.148/SP,
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe
- grifou-se).
29/5/2024

No mais, verifica-se que as matérias versadas nos artigos 141, 337, VI, § 3o,
492, 507 e 537 do Código de Processo Civil, 6°, VIII, e 14 do Código de Defesa do
Consumidor não foram objeto de debate na instância ordinária, embora opostos
embargos de declaração.
Ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Nota-se que a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial
também pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando, portanto, prejudicado o
exame da divergência jurisprudencial.
Confira-se:
Documento eletrônico VDA51616975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:37
Código de Controle do Documento: 5653a5d5-f63f-45ba-a478-e9060360f054

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL.
"
RECUSA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE MOLÉSTIA COM RADIOTERAPIA
PELO MÉTODO IMRT. DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇA
ONCOLÓGICA RECUSA INDEVIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS
N. 282 E 356 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de
que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de
exames, procedimentos ou medicamentos utilizados em tratamento contra o
câncer, como no caso dos autos, bem como a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS, nessas hipóteses, é desinfluente à análise da
obrigatoriedade de custeio.
2. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282 e 356/STF. Também não é
o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto/implícito.
3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a falta de
prequestionamento impede o conhecimento do recurso lastreado,
também, na alínea c do permissivo constitucional.
4. Agravo interno desprovido" (AgInt no
Rel. Ministro
REsp 2.111.679/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
- grifou-se).
5/6/2024

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Não cabe, na hipótese, a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51616975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:37
Código de Controle do Documento: 5653a5d5-f63f-45ba-a478-e9060360f054

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.015.685 / AM
Número Registro: 2022/0227524-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00052777720218040000
06358043820138040001
40043465020148040000
50020532020184036109
52777720218040000 6358043820138040001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCOS SANTOS MACIEL
ADVOGADOS
: PABLO DA SILVA NEGREIROS - AM004227
LEONARDO GUIMARÃES BRITO - AM004096
RECORRIDO
: PATRI QUATRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO
: INCORPY INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - SUCESSOR
ADVOGADOS
: HÉLIO JUSTINO VIEIRA JUNIOR - SP222892
PAULO HENRIQUE TAVARES - SP262735
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
Documento eletrônico VDA52418885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:50:16
Código de Controle do Documento: ceea4877-a7d0-4819-95a1-01ff77c97707

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:50:16
Código de Controle do Documento: ceea4877-a7d0-4819-95a1-01ff77c97707